Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-30.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001839-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HIDROSERV HIDRAULICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.354.369/0001-28 (APELADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ARIOVALDO PELEGRINI - CPF: 369.644.259-34 (APELADO), CREUSA LUIS DA SILVA PELEGRINI - CPF: 328.023.231-72 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas de que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, infringindo cláusula contratual, impõe-se o reconhecimento de que foi indevido o bloqueio das linhas de telefone pela operadora de telefonia.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a atitude ilícita da operadora de telefonia é capaz de abalar a imagem da empresa, torna-se cabível o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta TELEFÔNICA BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001839-30.2018.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente
a ação para:
a-)
declarar a inexistência do débito decorrente da aquisição de 9 (nove) aparelhos celulares na linha da autora e modificação do plano (de n. 0180584498) ocorrida em 27/06/2017, devendo a Ré subtraí-los das faturas enviadas à Autora, observados os depósitos realizados pela autora nestes autos;
b-)
confirmar em parte a tutela de urgência, no que se refere à determinação de não inclusão dos dados dos requerentes nos cadastros de inadimplentes, consignando que os demais pedidos perderam o objeto;
c-)
condenar a Ré\Apelante a indenizar a Autora\Apelada pelos danos morais ocasionados, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em suas razões, a Apelante aduz que:

- figuram no polo ativo da presente demanda a pessoa jurídica HIDROSERV HIDRAULICA E SERVICOS LTDA – EPP e as pessoas físicas ARIOVALDO PELEGRINI e CREUSA LUIS DA SILVA PELEGRINI;

- a presente ação visa à indenização por danos morais em decorrência de contrato firmado unicamente pela pessoa jurídica HIDROSERV HIDRAULICA E SERVICOS LTDA – EPP, solar é a ilegitimidade dos autores ARIOVALDO PELEGRINI e CREUSA LUIS DA SILVA PELEGRINI para figurar no polo ativa da ação, visto que não são contratantes e não integram a relação jurídica de direito material objeto da ação;

- a utilização – por mera permissão ou comodidade – de linhas com planos empresariais para fins pessoais, na forma como descrita pela parte autora, é uma completa desvirtuação da finalidade dos planos, razão pela qual não se deve permitir que as pessoas físicas pleiteiem indenização em nome próprio, sob pena de que se beneficiem da própria torpeza;

- o contrato foi firmado verbalmente entre as partes, ocasião em que foram fornecidos todos os dados de identificação da pessoa jurídica ora demandante, os quais coincidem com os informados na petição inicial, não sendo nem um pouco crível a ocorrência de fraude
in casu
;

- a contratação de serviços de telefonia não depende de forma especial, resta evidente que a pessoa jurídica se obriga pelos atos dos seus administradores, realizados nos limites do seu ato constitutivo, conforme disposto no art. 47 do CC;

- tendo em vista o contrato verbal firmado, bem como a regular disponibilização dos serviços e produtos contratados, não merecem prosperar as alegações feitas pela parte autora de que se estaria diante de cobrança indevida ou fraude, tendo em vista que todas as cobranças feitas estão amparadas em contrato verbal existente, válido e eficaz;

Desse modo, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta, tendo em vista que inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal.

Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A apelada, em contrarrazões de id. 86517120, refuta
in totum
os argumentos lançados pela empresa apelante.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da ilegitimidade ativa.

A Recorrente defende a ilegitimidade dos sócios por não existir relação contratual pactuada com estes, mas somente com a empresa, porém como exaustivamente exposto em 1a instância, e inclusive ratificado na audiência instrutória, os sócios sofreram danos da relação de consumo, como consumidores por equiparação, pois utilizavam as linhas telefônicas, profissional e pessoalmente.

Desse modo, restou demonstrado que, se trata de uma pequena empresa familiar e que os sócios faziam uso exclusivo de duas linhas, tanto para fins profissionais como pessoais, razão pela qual, se mostra descabida tal arguição.

Da Responsabilidade Civil.

Pois bem, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3o, 14, § 3o e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6o, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Conforme destacado na sentença, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a inexistência de falha da prestação de serviço, contudo, entendeu que a situação suportada pela apelada trata-se de mero aborrecimento.

Desse modo, a alegação de de fraude perpetrada por terceiros se mostra congruente, todavia, isto não pode ser motivo apto a afastar a responsabilidade em caso de lesão ou ameaça a direito de terceiro de boa-fé, seja em razão da proteção jurídica, inclusive constitucional, dispensada a ele, seja em razão da aplicação da teoria do risco da atividade a incidir sobre os prestadores, o que no caso se verifica.

Demais disso, a Autora\Apelada juntou nos autos a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (id. 17294116) a qual indica que a pessoa que supostamente realizou a compra dos aparelhos não era funcionários da empresa autora, inexistindo qualquer evidência de que possuía poderes para representá-la e realizar negócios jurídicos em seu nome.

Ainda, ausente qualquer demonstração da efetiva entrega dos aparelhos telefônicos à autora já que quem supostamente os recebeu, Paulo Eduardo do Norte, também não era funcionário da requerente, que se trata de uma Micro Empresa -ME, fatos que foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em juízo, pois negaram conhecer as mencionadas pessoas.

Demais disso, verifica-se divergência nas informações prestadas pela requerida, haja vista que na fatura do mês de setembro faz menção à aquisição de 7 (sete) aparelhos de telefone (id. 12143060 - Pág. 16), mas em resposta à reclamação da autora conta que foram contratados 9 (nove) linhas e 9 (nove) aparelhos (12143155 - Pág. 1).

Do exposto, ficou evidente que o segundo negócio jurídico celebrado com a Ré\Apelante, para aquisição de aparelhos de celular é inexistente, impondo-se a invalidade das cobranças abusivas encaminhadas à Autora\Apelada no período após a contração dos serviços e planos ora declarados nulos (27/06/2017). Ou seja, de agosto de 2017 até a migração do plano (junho de 2018 - 18246062), eis que nelas foram inseridos produtos e serviços decorrentes de contrato nulo/inexistente.

Nesse passo, o elevado aumento das faturas decorrentes do serviço e mercadorias não contratados dificultaram o pagamento delas, o que resultaram em suspensão das linhas utilizadas para o bom funcionamento da empresa, além das insistentes reclamações no SAC da ré via e-mail , os diversos números de protocolo não atendidos, e não verificação a contento da situação de uma terceira pessoa estranha à Autora\Apelada ser o gestor da conta, ainda que possível à Ré\Apelante, demonstram o grau de reprovabilidade de sua conduta e ofensividade à consumidora, que teve seus direitos claramente desrespeitados.

Quanto aos danos morais, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No entanto, deve ser demonstrado prejuízo, com ofensa à sua imagem e honra objetiva, de modo a afetar seu nome perante a sociedade ou terceiros. Ou seja, o dano moral sofrido por pessoa jurídica se consubstancia no abalo inequívoco de sua imagem ou de sua credibilidade no mercado.

No caso, o bloqueio da linha de telefone da parte autora certamente dificultou a comunicação com seus clientes, inviabilizando suas relações comerciais, o que é suficiente para abalar o nome e prestígio da sociedade perante terceiros.

Sobre o tema colhem-se arestos dos egrégios Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

A interrupção dos serviços de telefonia, por conta de portabilidade não autorizada pela consumidora configura a falha na prestação de serviços. Tratando-se de serviço essencial e considerando a interrupção deste pela ré, por longo tempo, bem como as inúmeras tentativas de solucionar o problema pela consumidora na via extrajudicial, sem êxito, resta caracterizado o dano moral no caso em tela. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta redução, à medida que dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado em casos análogos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075669945, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESA DE TELEFONIA - PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DE CONDOMÍNIO POR CERCA DE DOIS MESES - PERDA DO NÚMERO DO TELEFONE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - CABIMENTO. -

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa de telefonia que, por falha de serviço, deixa condomínio sem linha telefônica por cerca de dois meses e o faz perder seu antigo número. - Há que se reduzir o valor arbitrado para indenização por dano moral se arbitrado em montante muito elevado, que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.424425-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2017, publicação da sumula em 27/06/2017).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório
.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva da ré, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos,
concluo que a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto
, estando, inclusive, de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021